Tribunal: TJDFT
Processo: 0709101-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709101-96.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, EXPEDITO LOPES BANDEIRA APELADO: EXPEDITO LOPES BANDEIRA, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Conforme consta da certidão de óbito da parte, o falecido deixou bens a inventariar. Assim, intime-se o apelado a esclarecer se houve a abertura de inventário, juntando, inclusive, o respectivo termo de inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator